Tribunal: STF
Processo: ARE 1292990
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 37):
    “REMESSA OFICIAL. CONHECIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. PORTE DE ARMA DE FOGO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
    1. Sujeita-se ao duplo grau de jurisdição necessário a sentença proferida que concede a segurança requerida, ainda que parcial, nos termos do art. 14, §1º da Lei 12.016/09. Não se aplica, pois, a disposição geral contida no Código de Processo Civil eis que a Lei 12.016/09 prevalece diante de sua especialidade.
    2. A atividade desempenhada como agente penitenciário temporário em nada difere daquela exercida pelos servidores integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, estando submetida aos mesmos riscos à vida e à integridade física.
    3. Considerando que a análise da presença, ou não, dos demais requisitos legais para a concessão do porte é atividade da competência da autoridade administrativa, deve a autoridade competente reanalisar conclusivamente o pedido de autorização para porte de arma de fogo ao impetrante, desta feita deixando de negar o pedido com base no fundamento de que o requerente não compõe o quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, sendo legítimo o exame acerca do atendimento dos demais requisitos da Lei nº 10.826/2003 (em especial o artigo 4º e § 1º-B do artigo 6º).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 64).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos artigos 5º, caput; e 97 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 96):
    “A norma legal é extremamente clara ao autorizar o porte de arma apenas e tão somente aos agentes e guardas prisionais efetivos, ou seja, aqueles que possuem vínculo jurídico estável e permanente com a Administração Pública e cujo regime jurídico-legal é completamente distintos dos “agentes penitenciários temporários”, cujo vínculo com o Poder Público, além de precário, é limitado no tempo. 
    Não obstante, o acórdão recorrido afastou a validade das disposições contidas no art. 6º, VII e no seu § 1º-B, da Lei 10.826/2003 por entender que os agentes de vínculo temporários estariam submetidos à mesma realidade e aos riscos daqueles que desempenham a atividade na condição de servidor efetivo – ou seja, com fundamento na isonomia.”
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 2, p. 114-118).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, p. 40-44):
    “O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 
    O direito líquido e certo, por seu turno, é aquele que pode ser comprovado de plano, desafiando prova pré-constituída, já que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. 
    No caso dos autos, o impetrante buscava o reconhecimento de seu direito líquido e certo ao porte de arma de fogo por exercer o cargo de agente penitenciário temporário, satisfazendo com isso o previsto no art. 6º, VII, da Lei 10.826/03, também objetivando o reconhecimento da isenção das taxas respectivas para o exercício do direito na forma como determinada pelo art. 11, §2º, daquele diploma legal. 
    (…)
    Com efeito, tem-se que a atividade desempenhada pelo impetrante - agente penitenciário temporário - em nada difere daquela exercida pelos servidores integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, estando submetida aos mesmos riscos à vida e à integridade física. 
    Por outro lado, considerando que a análise da presença, ou não, dos demais requisitos legais para a concessão do porte é atividade da competência da autoridade administrativa, deve a autoridade competente reanalisar conclusivamente o pedido de autorização para porte de arma de fogo ao impetrante, desta feita deixando de negar o pedido com base no fundamento de que aquele não compõe o quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, sendo legítimo o exame acerca do atendimento dos demais requisitos da Lei nº 10.826/2003 (em especial o artigo 4º e § 1º-B do artigo 6º). 
    Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos apenas para autorizar que a autoridade administrativa reaprecie o pedido de autorização para porte de arma de fogo ao impetrante para aferir o cumprimento dos demais requisitos legais, abstendo-se de negá-lo com base na temporariedade do cargo de agente prisional, mantendo, ainda, a isenção das taxas.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 10.826/2003). Desse modo, a discussão referente à prescrição alegada no acórdão recorrido, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, quanto à alegação de ofensa à cláusula da reserva de plenário, observa-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente